Tribunal: TJDFT
Processo: 0745141-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL. PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. Pedido não conhecido.

2. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.

3. No caso dos autos, não há impugnação sobre a existência da dívida, sendo indevida a alegação de excesso de juros moratórios aplicados sobre as parcelas vincendas, diante do vencimento antecipado da dívida previsto em contrato e autorizado pelo art. 28, §1o, III da Lei no 10.931/2004.

4. O réu não apontou a quantia devida ou sequer demonstrou a ocorrência de erro de cálculo que justifique a remessa dos autos à contadoria judicial, sendo tal ônus da parte interessada, como estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.